Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-79.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-79.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEA BONES SIMOES MATHIAS - CPF: 459.470.821-87 (EMBARGANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.271-62 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.291-06 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – ESCLARECIDA - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada a obscuridade da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para aclarar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANA CAROLINA MATHIAS DE OLIVEIRA E OUTRAS, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1007058-79.2022.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga BANCO DO BRASIL S.A e tramita originalmente perante a 4ª Vara cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 162166164 o colegiado proveu o recurso por unanimidade

Em apertada síntese, requer o ora embargante em suas razões sob ID. 162315681 sejam acolhidos os embargos de declaração com a finalidade de sanar a omissão suscitada, por meio da integração do r. acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado e, excepcionalmente, de sua reforma, especificamente no que tange aos pleitos de condenação de Dano Moral de forma individualizada a cada uma das autoras, alteração para maior clareza quantos aos honorários de sucumbência em favor do causídico das Autoras, e também a inclusão de custas processuais a serem pagos pelo banco Embargado;

Requer que seja considerado o trabalho adicional realizado, em grau recursal, na majoração dos honorários advocatícios;

Requer que se aprecie as razões do recurso de embargos declaratórios à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIII, LIV e LV do art. 5º da CF), do duplo grau de jurisdição (implícito na Constituição Federal), da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5º da CF), da motivação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF), da igualdade ou isonomia (“caput” do art. 5º da CF), da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF) e da defesa do consumidor (inciso V do art. 170 da CF) e dos princípios legais da boa-fé (art. 5º do CPC), da cooperação ou da colaboração (art. 6º do CPC), da razoabilidade, da legalidade e da publicidade (art. 8º do CPC), da persuasão racional (implícito no Código de Processo Civil), da vulnerabilidade (inciso I, art. 4º do CDC), da intervenção do Estado (inciso II, art. 4º do CDC), da harmonia nas relações de consumo (inciso III, art. 4º do CDC), da solidariedade, da prevenção e da precaução, da causa do risco, da reparação integral do dano, da relatividade dos contratos e da vedação do enriquecimento sem causa com atenção aos seguintes dispositivos legais: Código de Processo Civil – arts. 1º, 3º, 7º, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 355, 357, 369, 371, 373, 428 e 429, 489, 932, 1.022; Código de Defesa do Consumidor – arts. 4º, 5º, 6º, 14, 17, 27, 42, 101; Código Civil – arts. 186 e 927, às Súmulas nº 282 e 356 do STF e às Súmulas nº 297 e 479 do STJ

Contrarrazões sob ID. 163245168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de obscuridade na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou impossibilite a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida.

No caso, de fato existe necessidade de suprimento da decisão embargada no tocante a

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda procedente, condenando a instituição bancária recorrida em danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser dividido igualmente entre todos os demandantes, corrigidos pelo INPC a partir desta decisão (súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, (art. 405 C.C), e, danos materiais no importe de R$ 1.544,33 (mil quinhentos quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), referente as passagens extras adquiridas, valor que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da data da compra.

Condeno a parte reclamada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a condenação.

Por fim, não configura hipótese de majoração de honorários em sede recursal, uma vez que houve provimento da apelação e modificação do resultado da demanda.”

Assim, esclarecida a obscuridade.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO EM PARTE, para esclarecer que o valor da indenização de cunho moral fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser dividido igualmente entre as partes demandantes, bem como para condenar a parte reclamada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre a condenação.

Sem honorários recursais, diante do provimento da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023